Tribunal: TJDFT
Processo: 0732205-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários. Cumprimento de sentença. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base na impossibilidade de rediscussão da matéria transitada em julgado e necessidade de debate do assunto em ação própria, indeferiu o pedido de suspensão da liberação dos valores e reserva de honorários advocatícios.
Questão em discussão
2. A análise cinge-se em saber se é possível a reserva de honorários, no cumprimento de sentença de fornecimento de medicamento, em favor de advogado que teve seu substabelecimento revogado no curso do processo de conhecimento.
Razões de decidir
3. O recolhimento do preparo consubstancia-se em providência incompatível com a alegação de hipossuficiência.
4. É indevida a rediscussão sobre a verba honorária sucumbencial devida ao advogado substabelecido, sob pena de violação à coisa julgada, uma vez que transitou em julgado a sentença que entendeu incabível a reserva de honorários.
5. Não obstante, o causídico não está mais habilitado para representar a parte em juízo e não está autorizado, por força legal, a cobrar honorários sem a intervenção daquele advogado que lhe conferiu o substabelecimento.
Dispositivo
6. Pedido de gratuidade de justiça prejudicado.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 104 e art. 1.022; Lei no 8.906/94, art. 23;